Tribunal: TJDFT
Processo: 0714318-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA NEGADA. DECISÃO LIMINAR. CUMPRIMENTO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em: a) verificar se a concessão de gratuidade de justiça à apelada deve ser mantida; b) deliberar a respeito da possibilidade de imposição, à recorrente, da obrigação de custear procedimento cirúrgico recomendado pelo profissional médico responsável pelo atendimento da agravada; e c) analisar se a condenação imposta à ora recorrente, ao pagamento do valor correspondente aos danos morais, deve ser mantida. Na hipótese de manutenção é necessário apreciar se o valor fixado pelo Juízo singular é excessivo
2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido o enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".
3. A norma prevista no art. 5 o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência.
4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal no montante correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos. À vista da ausência de outros critérios objetivos para a decisão a respeito da hipossuficiência financeira, a adoção da aludida norma infralegal deve ser admitida à luz da regra prevista no art. 4o da LINDB. 4.1. A apelada comprovou que recebe salário em valor inferior ao limite supracitado.
5. A regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece que é obrigatória a prestação de serviço médico-hospitalar nos casos de emergência. Assim, diante de situações graves, de urgência e emergência, é dever da operadora do plano de saúde promover os procedimentos médicos indicados ao paciente, independentemente do período de carência.
5. No caso em deslinde, por se tratar de relação de consumo, o dever de reparação de danos decorre de responsabilização objetiva, de acordo com o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
6. Não se afigura suficiente apenas a alegada conduta restritiva para que seja reconhecido o dever de indenizar, sendo imprescindível que o fato tenha aptidão para interferir efetivamente na esfera jurídica extrapatrimonial da parte.
7. A despeito do inconveniente vivenciado pela recorrida em razão da recusa inicial da operadora de plano de saúde, a demora na autorização do procedimento não transgrediu a dimensão do mero aborrecimento. 7.1 Na hipótese em análise está devidamente provado que a recorrida efetivamente obteve acesso ao serviço médico pretendido após ter sido proferida a decisão judicial, sem que tenha havido a produção de prejuízos a sua saúde ou a sua esfera jurídica extrapatrimonial.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
.